Tribunal: STF
Processo: ARE 1258073
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CASAS POPULARES. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 
    1. Da análise dos autos, não se vislumbra quaisquer vícios na peça inaugural ou na emenda à inicial capazes de macular a higidez da relação contratual. 
    2. Os termos constantes da r. sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação, pois justificou o motivo de ter acolhido o pleito autoral. 
    3. Estando a sentença em simetria com os pedidos formulados na petição inicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, por julgamento extra petita. 
    4. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte. 
    5. O contrato celebrado entre os demandantes é nitidamente de adesão, com cláusulas gerais e uniformes, redigido por uma das partes, sem possibilidade de discussão das condições do negócio. 
    6. O art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor veda pactos que estabeleçam obrigações consideradas iníquas e abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, não se podendo admitir, portanto, a exigência de valor superior ao que foi contratado para construção das casas populares. 
    7. Recurso desprovido.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 6º e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O contrato celebrado entre os demandantes é nitidamente de adesão, com cláusulas gerais e uniformes, redigido por uma das partes, sem possibilidade de discussão das condições do negócio. Os autos demonstram que as empresas rés descumpriram o objetivo a que se propuseram ao deixarem de adimplir com as obrigações assumidas junto aos autores, violando, inclusive, o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, o qual veda pactos que estabeleçam obrigações consideradas iníquas e abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, não se podendo admitir, portanto, a exigência de valor superior ao que foi contratado para construção das casas populares. Nesse sentido, é plenamente possível a declaração de nulidade de cláusula que importe abuso de direito e lesividade ao hipossuficiente, em contrariedade aos princípios da boa-fé e da transparência, fundamentados nos artigos 6°, V e 51, § 2°, do CDC”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Ação monitória. Contrato de empréstimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.553/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Plenário), DJe de 16/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.078.220/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/18 e ARE nº 745.842/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/8/13).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente